Tribunal: TJES
Processo: 0005047-63.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005047-63.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BOLINHA'S BAR E RESTAURANTE EIRELI

APELADO: MARIA DA GLORIA THOME RABELLO LAIGNIER e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DOIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA PELO TRIBUNAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEPLÁCITO DEFERIDO SEM EFEITOS RETROATIVOS – SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIDOS E DESPROVIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES.

1
) Para que o advogado faça jus à verba recursal, são necessários os seguintes requisitos, cumulativamente considerados: 1) O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 (Enunciado Administrativo nº 07); 2) O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3) A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4) Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

2)
Foram preenchidos os requisitos 1 e 4 acima, mas não os demais (2 e 3), haja vista que a apelação cível foi parcialmente provida por este Órgão Julgador, o que inviabiliza a majoração da verba advocatícia nesta Instância recursal.

3)
O embargante não comprovou, perante o Juízo de 1º grau, que fazia jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, tanto que restou condenado nos ônus sucumbenciais e, perante esta Instância
ad quem
, foi-lhe oportunizada a comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, na medida em que os documentos apresentados já estavam defasados e aparentemente não refletiam sua situação econômica atual; exibida documentação atualizada, esta foi considerada suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, todavia, não gera efeitos retroativos para alcançar as verbas a que porventura tiver sido condenada no Juízo de 1º grau (efeito ex nunc).

4)

Descabe falar em omissão do julgado por não ter havido manifestação deste Órgão Colegiado sobre “fundamento relevante para o sobrestamento do pagamento de todos os ônus de sucumbência”, por terem sido mantidos incólumes os ônus sucumbenciais, sem que possam ser sobrestados os seus efeitos.

5
) Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração de ambas as partes.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de dois recursos de
embargos de declaração
, opostos por
Maria da Glória Thomé Rabello Laignier
e
Irene Thomé Rabello Laignier
(1ª
s
embargantes) e por
Bolinha’s Bar e Restaurante Ltda-ME
(2º embargante), contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 6650825) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de
apelação cível
interposto pelo 2º embargante
Bolinha’s Bar e Restaurante Ltda-ME
.

Com tal desfecho, foi modificada a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, na presente “
ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de manutenção de posse
” ajuizada pelo 2º embargante, tão somente para conceder-lhe a assistência judiciária gratuita em relação aos atos que envolvam o presente recurso e seus eventuais desdobramentos, sem, contudo, operar efeitos retroativos.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

I
n casu
, ambas as partes atribuem pecha omissiva ao julgado, o que passo a analisar doravante, a começar pelos
embargos de declaração
de
Maria da Glória Thomé Rabello Laignier
e
Irene Thomé Rabello Laignier
. Vejamos.

1.
Embargos de declaração de
Maria da Glória Thomé Rabello Laignie
r e outra

Em suas razões recursais, sustentam as 1ª
s
embargantes, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão
ao deixar de majorar a verba sucumbencial, a título de honorários recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Não assiste razão às embargantes.

A inovação do CPC/2015 no que se refere à sucumbência recursal teve como fundamentos, sobretudo:
(i)
desestímulo a interposição de recursos manifestamente protelatórios; e
(ii)
remunerar o trabalho realizado pelo advogado na fase recursal.

Em virtude das controvérsias que naturalmente surgiram com o advento do novo instituto, o Superior Tribunal de Justiça, visando disciplinar as hipóteses nas quais a incidência da verba sucumbencial recursal seria cabível, estabeleceu os requisitos a serem cumulativamente preenchidos:

“(...) I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso
, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja,
a publicação da decisão recorrida
, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: 'Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC';
o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
;
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

II - (...)

IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado”.

(STJ, Terceira Turma, Edcl-AgInt-REsp nº 1.573.573/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)

Em suma, para que o advogado faça jus à verba recursal, são necessários os seguintes requisitos, cumulativamente considerados:

1)
O recurso deverá desafiar decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 (Enunciado Administrativo nº 07);

2)
O não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;

3)

A verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso;

4
)
Não terem sido atingidos os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.

No caso concreto, foram preenchidos os requisitos 1 e 4 acima, mas não os demais (2 e 3), haja vista que a
apelação cível
foi
p
arcialmente p
rovida
por este Órgão Julgador, o que inviabiliza a majoração da verba advocatícia nesta Instância recursal.

Ante o exposto, por não haver omissão ou qualquer outra mácula a ser sanada,
nego
proviment
o

aos embargos de declaração
opostos por
Maria da Glória Thomé Rabello Laignier
e
Irene Thomé Rabello Laignier
.

É como voto
.

2. Embargos de declaração de Bolinha’s Bar e Restaurante

Ltda-ME

Por sua vez, sustenta o 2º embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão a ser sanada, que decorre “
da falta de apreciação de fundamento relevante em torno da assistência judiciária gratuita para o sobrestamento do pagamento por parte da Autora de todos os ônus de sucumbência (custas e honorários
)”.

De igual forma, não tem razão o embargante.

Em relação ao ponto, assim constou do voto condutor, de minha lavra:

“(...) No que se refere à
assistência judiciária gratuita
– cuja ausência de prova da hipossuficiência econômica é alegada nas contrarrazões – noticio ter sido determinada a intimação da apelante a fim de que comprovasse os pressupostos para sua concessão (cf. Id 4867638), haja vista que os documentos que foram anexados ao recurso, com tal escopo, já se encontravam defasados e aparentemente não refletiam sua situação econômica atual (fls. 762/783).

A meu ver, a documentação apresentada pela apelante, ao ser regularmente intimada, comprova suficientemente a alegada hipossuficiência financeira da empresa e a consequente ausência de condições de arcar com as custas processuais, tendo, inclusive, demonstrado que recebeu notificação extrajudicial para desocupação do imóvel em que se encontra atualmente diante do inadimplemento dos aluguéis, daí porque
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, porém, apenas para aos atos relativos ao presente recurso e eventuais desdobramentos (CPC, art. 98, §5º), ou seja,
sem operar efeitos retroativos
”.

In casu
, o embargante não comprovou, perante o Juízo de 1º grau, que fazia jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, tanto que restou condenado nos ônus sucumbenciais e, perante esta Instância
ad quem
, foi-lhe oportunizada a comprovação dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, na medida em que os documentos apresentados já estavam defasados e aparentemente não refletiam sua situação econômica atual; exibida documentação atualizada, esta foi considerada suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, todavia, não gera efeitos retroativos para alcançar as verbas a que porventura tiver sido condenada no Juízo de 1º grau (efeito ex nunc).

Em assim sendo, descabe falar em omissão do julgado por não ter havido manifestação deste Órgão Colegiado sobre “
fundamento relevante para o sobrestamento do pagamento de todos os ônus de sucumbência
”, por terem sido mantidos incólumes os ônus sucumbenciais, sem que possam ser sobrestados os seus efeitos.

Com tais considerações,
nego provimento aos
embargos de declaração
opostos por
Bolinha’s Bar e Restaurante

Ltda-ME
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

V O T O V I S T A

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, em razão da fundamentação feita e da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, 19 de abril de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocad
a